Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602685-48.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
PRESTADAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
AUSÊNCIA
DE

Num. 43489418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
FINALIDADE
ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO
FEMININA
NA
POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE SANÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022.
DIVERGÊNCIA E FALTA DE REGISTRO
DE RECURSOS TRANSFERIDOS AOS
BENEFICIÁRIOS.
ANOTAÇÃO
DE
RESSALVA
DESPESAS PAGAS APÓS A ELEIÇÃO.
CONTRATAÇÃO
NO
PERÍODO
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. NOTAS
FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO.
FALHA GRAVE. ART. 35 DA RES.-TSE
23.553/2017. DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL AFASTADA.
DESPESAS COMPROVADAS.
CONTAS DESAPROVADAS. SUSPENSÃO
DO REPASSE DA QUOTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 1 MÊS.
ART. 77, §§ 4º E 6º DA RES-TSE
23.553/2017.
1. A fixação de prazos para a apresentação
das contas parciais e de relatórios financeiros
tem a finalidade de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha e
viabilizar
a
necessária
fiscalização
concomitante
pela
Justiça
Eleitoral,
Ministério
Público,
partidos,
demais
candidatos e eleitores.
2. A jurisprudência desta Corte para as
eleições de 2018 é no sentido de que a
ausência
de
apresentação
de
relatórios
financeiros configura impropriedade sanável,
que não impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, se as informações pertinentes
constaram na prestação de contas final.

Num. 43489418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.
3. A omissão, na prestação de contas parcial,
de gastos realizados e de doações recebidas
em data anterior à sua entrega configura
impropriedade sanável, que não impede a
fis

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0602685-48.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático - PSD, CNPJ: 14.512.048/0001-93.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (INTERESSADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (INTERESSADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489418
14/12/2022
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43489418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.659
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602685-48.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
INTERESSADO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
INTERESSADO: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
PRESTADAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
AUSÊNCIA
DE

Num. 43489418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
FINALIDADE
ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO
FEMININA
NA
POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE SANÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022.
DIVERGÊNCIA E FALTA DE REGISTRO
DE RECURSOS TRANSFERIDOS AOS
BENEFICIÁRIOS.
ANOTAÇÃO
DE
RESSALVA
DESPESAS PAGAS APÓS A ELEIÇÃO.
CONTRATAÇÃO
NO
PERÍODO
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. NOTAS
FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO.
FALHA GRAVE. ART. 35 DA RES.-TSE
23.553/2017. DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL AFASTADA.
DESPESAS COMPROVADAS.
CONTAS DESAPROVADAS. SUSPENSÃO
DO REPASSE DA QUOTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 1 MÊS.
ART. 77, §§ 4º E 6º DA RES-TSE
23.553/2017.
1. A fixação de prazos para a apresentação
das contas parciais e de relatórios financeiros
tem a finalidade de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha e
viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.
2. A jurisprudência desta Corte para as
eleições de 2018 é no sentido de que a
ausência
de
apresentação
de
relatórios
financeiros configura impropriedade sanável,
que não impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, se as informações pertinentes
constaram na prestação de contas final.

Num. 43489418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.
3. A omissão, na prestação de contas parcial,
de gastos realizados e de doações recebidas
em data anterior à sua entrega configura
impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações
pertinentes
constaram
na
prestação de contas final. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.
4. Até as eleições de 2018, o entendimento
desta Corte era no sentido de que a realização
de
depósito
identificado
viabiliza
a
fiscalização acerca da fonte e do seu limite,
não causando embaraço à atividade de
controle da Justiça Eleitoral.
5. Nos termos do art. 3º da EC nº 117/2022,
não serão aplicadas sanções de qualquer
natureza, inclusive de devolução de valores,
multa ou suspensão do fundo partidário, aos
partidos que não preencheram a cota mínima
de recursos ou que não destinaram os valores
mínimos em razão de sexo e raça em eleições
ocorridas
antes
da
promulgação
desta
Emenda Constitucional.
6. O prestador não observou as normas
contidas no art. 63, § 4º da Res.-TSE
23.553/2017, porquanto deixou de registrar na
prestação de contas as doações estimáveis
realizadas a outros candidatos e diretórios
municipais,
prejudicando
a
correta
fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
8. De acordo com a norma de regência, os
gastos eleitorais se efetivam na data da sua
contratação,
independentemente
da
realização do pagamento. Ainda, referidos
gastos devem estar integralmente quitados até
o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça
Eleitoral
e
comprovados
por
documento fiscal hábil e idôneo, emitido na
data da realização da despesa.
9. No caso, em que pese as despesas tenham
sido contratadas em data anterior ao pleito,
as notas fiscais foram todas emitidas em data
posterior às eleições de 2018 e os pagamentos
não estavam quitados na data da entrega da

Num. 43489418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
prestação de contas à Justiça Eleitoral,
impedindo a efetiva fiscalização das contas no
prazo legal.
10. A comprovação eleitoral das despesas
pagas após a eleição afasta a necessidade de
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
11. Contas desaprovadas, sem necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
12. Aplicação de sanção referente à suspensão
do repasse da quota do Fundo Partidário pelo
período de 1 (mês) mês, nos moldes do art. 77,
§§ 4º e 6º da Res.-TSE nº 23.553/2017.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de retorno do julgamento da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Social
Democrático- PSD, referente às eleições de 2018, após julgamento dos Embargos de Declaração
opostos pelo partido (id. 42754287), em face do Acordão nº 59.858, que recebeu a seguinte
ementa:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE
NA
ENTREGA
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
GASTOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE
VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE
ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO
FEMININA
NA
POLÍTICA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. ART. 19,
§§ 3º E 7º, DA RES.-TSE 23.553/2017. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIA E FALTA DE REGISTRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS AOS
BENEFICIÁRIOS. PERCENTUAL EXPRESSIVO. DESPESAS PAGAS APÓS A
ELEIÇÃO. CONTRATAÇÃO NO PERÍODO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. NOTAS

Num. 43489418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. ART. 35 DA RES.-TSE
23.553/2017.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DA QUOTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 4 MESES. ART. 77, §§ 4º E 6º DA RES-TSE
23.553/2017.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação financeira
da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
2. A jurisprudência desta Corte para as eleições de 2018 é no sentido de que a
ausência de apresentação de relatórios financeiros configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.
3. A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes
constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do
TSE.
4. Até as eleições de 2018, o entendimento desta Corte era no sentido de que a
realização de depósito identificado viabiliza a fiscalização acerca da fonte e do seu
limite, não causando embaraço à atividade de controle da Justiça Eleitoral.
5. O partido deve observar a aplicação de, no mínimo, 30% dos recursos do
FEFC para aplicação em candidaturas femininas, em todas as suas esferas, de
forma independente.
6. A utilização indevida dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, relativos à cota de gênero que não foram aplicados, no total de R$
419.483,99, implica a sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82,
§§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
7. O prestador não observou as normas contidas no art. 63, § 4º da Res.-TSE
23.553/2017, porquanto deixou de registrar na prestação de contas as doações
estimáveis realizadas a outros candidatos e diretórios municipais, prejudicando a
correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
8. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data
da sua contratação, independentemente da realização do pagamento. Ainda,
referidos gastos devem estar integralmente quitados até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral e comprovados por documento fiscal hábil e
idôneo, emitido na data da realização da despesa.

Num. 43489418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
9. No caso, em que pese as despesas tenham sido contratadas em data anterior
ao pleito, as notas fiscais foram todas emitidas em data posterior às eleições de
2018 e os pagamentos não estavam quitados na data da entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral, impedindo a efetiva fiscalização das contas.
10. A utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário, no total de R$
1.250.000,00, implica a sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82,
§§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
11. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de R$ 1.669.483,99 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
12. Aplicação de sanção referente à suspensão do repasse da quota do Fundo
Partidário pelo período de 4 (quatro) meses, nos moldes do art. 77, §§ 4º e 6º da
Res.-TSE nº 23.553/2017.
O embargante aduziu que o Acórdão incorreu em omissão, na medida em que não houve
manifestação quanto à configuração ou não de vício formal referente à destinação do valor tido
como não empregado em prol das candidaturas femininas, uma vez que o órgão técnico não
analisou os documentos juntados aos autos, aptos a comprovar o emprego da referida quantia.
Ainda, sustentou ter havido contradição e obscuridade, na medida em que o acórdão reconhece a
existência de documentos hábeis a comprovar o pagamento da dívida de campanha e ao mesmo
tempo determina a devolução destes valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração (id. 42799685).
No acórdão nº 60.270 (id. 42863976), esta Corte Eleitoral acolheu os embargos de declaração
opostos, reconhecendo a omissão no julgado, de forma que anulou acórdão nº 59.858,
convertendo o julgamento em diligência para novo encaminhamento à Seção de Contas Eleitorais
para apreciação dos documentos relativos ao emprego dos valores públicos em prol das
candidaturas femininas.
O Setor Técnico apresentou novo parecer no id. 43208773.
O partido foi devidamente intimado a se manifestar, tendo apresentado manifestação pugnando
pela aprovação das contas apresentadas, ainda que com ressalvas, assim como pela imediata
aplicação das disposições contidas na EC nº 117/2022 e no disposto § 5º do art. 17 da Res. TSE
nº 23.607/2019 ao caso em concreto devendo ser declarada a incompetência do Diretório
Estadual do PSD-PR a prestar esclarecimentos quanto à plena aplicação dos recursos do FEFC
às candidaturas femininas, bem como ser reconhecida a anistia do partido quanto a qualquer
questionamento referente à utilização dos recursos destinados a promoção das mulheres na
política brasileira.
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou a desaprovação das contas, com a determinação de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional (id. 43427383).
É o relatório.

Num. 43489418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
VOTO
II.i. Diante da anulação do acórdão nº 59.858, cumpre-se, no momento, reiterar as
inconsistências apontadas pela Seção de Contas Eleitorais em cotejo com os documentos e
alegações do partido.
II.ii - Descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros de campanha e
realização de gastos antes da entrega da prestação de contas parcial e não informados à
época
A obrigação de apresentar as informações de gastos nas Prestações de Contas parciais, bem
como os relatórios financeiros de arrecadações, está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº
9.504/1997, reproduzido no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.553/2017
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação

Num. 43489418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará,
na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos
doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso
II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode
caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 é no sentido de que a
entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda, a existência de
eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando supridas na
apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades formais e
insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas ressalvas.
Confira-se:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE
DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a análise

Num. 43489418 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJe
15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO BANCO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO DE
SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E
DESTINADO AO TESOURO NACIONAL. RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
LANÇAMENTO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem
como a intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são
irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da Resolução TSE nº
23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não impedem a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência
de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se
que essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
[...]
(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)
Por sua vez, o entendimento do TSE para o pleito em análise é no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
Em que pese ter havido mudança significativa a respeito desse ônus e suas consequências para
o pleito de 2020, a Resolução do TSE que regulamenta a Prestação de Contas para a eleição de

Num. 43489418 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
2018 prevê que a falta de apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não correspondia à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar
infração grave, devendo ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas
final.
II.ii.i - No caso sob análise, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações:
Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no prazo fixado no
art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no parecer técnico, no
momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as doações recebidas, com
especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador no CPF ou no CNPJ e
valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda que a
destempo.

Num. 43489418 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Ademais, em que pese os recursos não declarados no prazo legal alcancem o valor absoluto de
R$ 226.442,00, o percentual corresponde a apenas 0,05% das doações totais de campanha, bem
como infere-se que o maior atraso no envio dos relatórios foi de tão somente 6 (seis) dias, o que
não inviabilizou a fiscalização da movimentação financeira, autorizando a anotação de ressalva
quanto a essa impropriedade.
II.ii.ii - Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, em relação às seguintes despesas:

Num. 43489418 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Em manifestação (id. 8336766), o prestador assevera que “o fato ocorreu pelo desencontro de
informações entre os responsáveis pelos contratos e o operador da prestação de contas, que
dependia da tempestiva informação das operações para a sua inserção no sistema, o que acabou

Num. 43489418 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
por retardar a sua ocorrência”.
No caso em exame, no momento da apresentação da prestação de contas final, foram declaradas
todas as despesas então não indicadas na parcial, permitindo a fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade fiscalizatória, é o caso de
aposição tão somente de ressalva.
II.iii - Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da transferência
eletrônica
O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas
naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da
opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos recursos e
seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE 23.553/2017.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que a regra de então
(Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017,
extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite, expressamente,
a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante depósito bancário,
mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência eletrônica
entre as contas correntes do doador e do candidato para valores maiores que R$
1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
se reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame, consta no parecer conclusivo que o prestador recebeu quatro doações de
terceiros no valor de R$ 40.000,00 cada, que totalizam R$ 160.000,00, em 21/09/2018, mediante
cheques na sua conta bancária de campanha (id. 39786366):

Num. 43489418 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Em manifestação (id. 8336766), o prestador assevera que que “todas as operações ocorreram
com a utilização de cheques pessoais, com a correta emissão de recibos e inserção dos dados no
sistema, sendo a erronia quanto a forma da operação, por depósito de cheque ao invés de
transferência eletrônica, mero equivoco que não compromete a lisura dos dados e muito menos
torna irregular as doações efetivas, as quais devem ser ressalvadas.”. Ainda, aponta que (id.
33811016) a “erronia quanto a forma da operação, por depósito de cheque ao invés de
transferência eletrônica, mero equívoco que não compromete a lisura dos dados e muito menos
torna irregular a doação”.
Portanto, em que pese a mudança significativa de entendimento a partir das eleições de 2020,
seguindo o entendimento para as prestações de contas referentes às eleições de 2018, não se
vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito em cheque e não por transferência
bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE 23.553/2017, pois a origem lícita do recurso
restou comprovada, vez que foi identificado o nome e o número de inscrição do doador no CPF
MF, bem como o prévio trânsito pelo sistema bancário, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi prejudicada e que
não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, essa irregularidade enseja mera anotação
de ressalva na prestação de contas em exame.
II.iv - Irregularidade na destinação de recursos do FEFC para campanhas femininas
Constou no parecer conclusivo que o prestador recebeu repasses do Diretório Nacional de verbas
do FEFC no valor de R$ 12.000.000,00, os quais foram depositados na conta nº 49.244-2,
agência nº 3184-4, do Banco do Brasil e, posteriormente, transferidos R$ 3.600.000,00 (30%)
para a conta nº 49.246-9 – Mulher, destinada às candidaturas femininas:
Ainda, apontou o setor técnico que, analisando as informações prestadas, bem como os
documentos juntados na presente prestação de contas e as críticas de cruzamento de dados dos
sistemas da Justiça Eleitoral, tem-se que foram repassados R$ 781.627,40 às candidatas.
Prossegue certificando que o valor restante de R$ 2.822.595,77 (R$ 2.818.372,60 + R$ 4.124,31
de rendimentos líquidos) foi utilizado para despesas gerais de campanha.

Num. 43489418 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Ainda, que desse total de R$ 2.822.595,77, o montante de R$ 1.066.300,61 (8,9% do FEFC) foi
declarado como “doações de outros bens e serviços a candidatas”, sendo R$ 1.027.837,00 de
estimáveis em dinheiro e R$ 45.570,00 de material de uso comum.
Afirma que não foi possível aferir a destinação para as campanhas femininas de R$ 1.756.295,16
(14,6% do FEFC), referente à diferença entre R$ 2.822.595,77 (despesas gerais de campanha) e
R$ 1.066.300,61 (doações estimáveis), conforme previsto no art. 19, §§ 3º e 4º da Res.-TSE
23.553/2017.
O partido alega que repassou R$ 781.627,40 diretamente às candidatas, sendo que R$
2.822.595,77 foram utilizados para pagamento de despesas gerais de campanha com doação
estimável de produtos e serviços às candidatas beneficiárias, estando comprovado pela
prestação de contas retificadora, entregue em 26/10/2020, que R$ 2.403.161,78 referem-se a
doações estimáveis às candidatas e a diferença de R$ 419.483,99, que ainda persiste irregular,
se dá em função de situações que não foram passíveis de regularização no SPCE. Afiança que “o
que ocorre, de fato, são situações pontuais (por culpa da administração e prestações de contas
das candidatas) que ao realizar o cruzamento dos dados apontam “falsas” incongruências na
prestação de contas ora analisada”.
Assim, aponta que, “com o devido respeito, mas as divergências encontradas no presente item
decorrem de dois pontos absolutamente alheios ao controle do partido: (i) casos em que o
sistema não permite o registro do lançamento por emissão equivocada do recibo por parte da
candidata beneficiada, gerando o desencontro de dados, (ii) a não emissão do recibo por parte da
candidata beneficiada, o que impossibilita o lançamento, pois é impossível ao partido fazer o
lançamento do dado de modo aleatório, pois demanda, além de tudo, a assinatura das partes”.
Diante dessa nova manifestação do prestador, o Setor Técnico asseverou que, após a conversão
do julgamento dos embargos de declaração em diligência, o partido não lançou o montante de R$
419.433,99 (id. 43208773).
Todavia, como indicado no parecer conclusivo, a agremiação deixou de observar a norma de
incentivo à participação das mulheres na política, uma vez que, dos R$ 3.600.000,00 repassados
do FEFC às candidaturas femininas, comprovou a finalidade de R$ 3.184.789,18, o que importa
em 26,53% do total dos recursos recebidos (R$ 12.000.000,00). Assim, deixou de comprovar a
aplicação do equivalente a R$ 419.433,99, em que pese as alegações apresentadas pelo
prestador.
Dessa forma, considerando que não houve a efetiva comprovação do cumprimento integral da
regra de destinação do montante de 30% relativa ao percentual do gasto do FEFC com as
candidaturas femininas, em princípio, a desaprovação das contas deveria ser a medida aplicada.
Todavia, em 05/04/2022, a Emenda Constitucional nº 117, alterou o art. 17, da Constituição
Federal, e determinou que a Justiça Eleitoral não poderá aplicar sanção à agremiação que não
atender ao preenchimento da cota mínima de recursos, como bem se observa:
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que
não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores

Num. 43489418 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação
desta Emenda Constitucional. (não destacado no original)
Nesse sentido já decidiu o C. TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB).1. Trata-se de prestação de contas do Diretório
Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB) relativa a recursos financeiros
movimentados na campanha eleitoral de 2018. (...)IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO MÍNIMA. COTA DE GÊNERO.
OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS E DE DESPESAS. GASTO ANTERIOR
AO PERÍODO ELEITORAL.9. A legenda descumpriu a aplicação mínima de 30%
dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
prevista para o partido para as eleições de 2018, ao não comprovar gastos de R$
47.536,10 (art. 19, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE 23.553/2017), destinando R$
276.091,66 de R$ 323.628,06 (item 2.2.1).10.Contudo, a Emenda Constitucional
117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que não
observaram a destinação mínima de 30% dos recursos públicos para o
financiamento das candidaturas de gênero. Portanto, descabe aplicar qualquer
espécie de sanção à legenda no particular. Nesse sentido: ED-PC 0601236-02/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 17/6/2022. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060187605, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159, Data
19/08/2022)
Assim, diante da aplicação do artigo 3º da EC 117/2022 ao caso concreto e considerando que a
irregularidade verificada não pode compor o cálculo das inconsistências, a ausência de aplicação
do percentual destinado às candidaturas femininas impõe mera ressalva nas contas.
II.v - Transferências de recursos pelo prestador de contas a outros candidatos com
informações divergentes nas prestações de contas dos beneficiários
Constou no parecer conclusivo que foram identificadas transferências de recursos realizadas pelo
prestador de contas em exame a outros candidatos com informações divergentes nas prestações
de contas dos beneficiários, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação
de contas em exame.
De acordo com o art. 63, § 3º, II da Res.-TSE 23.553/2017, é dispensável a comprovação, na
prestação de contas de campanha, do recebimento de doação estimável entre candidatos ou
partidos decorrentes de uso comum de material de propaganda eleitoral, cujo gasto deve ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
Entretanto, a dispensa da comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações, nos termos
do § 4º do mesmo dispositivo legal, que tem a seguinte redação:
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a

Num. 43489418 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
[...]
Além disso, o art. 37, § 5º, determina que os gastos efetuados por candidato ou partido político
em benefício de outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em
dinheiro.
Verifica-se que, no caso em apreço, não foi cumprida a obrigação de registrar em sua prestação
de contas a doação estimável enviada a diversos candidatos (Res.-TSE 23.553/2017, art. 63, §
4º).
Conforme se infere do parecer complementar (id. 43208773) não houve declaração pelo partido
político das seguintes doações estimáveis:
3. Valor estimável em dinheiro registrado na prestação de contas das candidatas,
com emissão de recibos eleitorais, e não registrado na prestação de contas do
órgão partidário em análise: R$ 316.013,21.
4. Valor financeiro registrado na prestação de contas das candidatas, repassado
por meio de transferência eletrônica, e não registrado na prestação de contas do
órgão partidário em análise: R$ 3.000,00
7. (...)
Valor apresentado pela agremiação partidária em id 8335216 e não registrado na
prestação de contas em análise e nem na prestação de contas da candidata
Perpetua do Socorro da Cruz Souza: R$ 60.247,97.
Embora o partido alegue, quanto a Perpetua do Socorro da Cruz Souza, que encontrou sérias
dificuldades na formalização dos recibos com a prestadora, mas a omissão dela, em escriturar as
doações recebidas do partido (id. 13924866), não pode prejudicar a confiabilidade das contas
prestadas, o fato é que também não houve registro da doação estimável pelo próprio partido,
mantendo-se a irregularidade.
Quanto aos demais valores descritos na conclusão do parecer técnico (id. 43208773), realmente
o partido político não pode ser responsabilizado pela ausência de registro das doações
estimáveis nas prestações de contas das beneficiárias, de forma que os valores descritos nos
itens 5 e 6 não podem ser considerados irregulares no âmbito desta prestação de contas.
Relativamente ao item 8, no que toca à doação estimável de serviços de assessoria jurídica
contratados por PRISCILA REMAS CORDEIRO DE CARVALHO, os serviços advocatícios
foram declarados pelo partido, ainda que haja divergência quanto ao fornecedor.
Quanto ao item 9, diante da novel redação trazida pela EC nº 117/2022, fica prejudicada a análise
de gastos realizados e declarados como material de uso comum com candidatos (masculino) cuja

Num. 43489418 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
despesa foi registrada integralmente para campanha feminina: R$ 45.570,00.
Em resumo, o valor total das transferências de recursos realizadas pelo prestador de contas em
exame a outros candidatos com informações divergentes nas prestações de contas dos
beneficiárias atingiu o montante de R$ 379.261,18, que equivale a 2,87% do total de R$
13.176.444,63 (id. 22313866) de recursos financeiros da campanha eleitoral, o que permite a
aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Desse modo, essa falha impõe nova ressalva na prestação de contas em exame.
II.vi - Despesa realizada e não paga
O Setor Técnico apontou a existência de despesa efetuada e não paga no valor de R$
1.250.000,00.
O prestador apresentou manifestação (id. 33811016), afirmando que “como reconhecido pelo
próprio parecer, tratou-se de uma dívida de campanha, que foi objeto de quitação após o período
de campanha, com a juntada dos comprovantes do pagamento, afastando a impropriedade”.
Destarte, em que pese ter constado no parecer conclusivo que se trata de despesas contratadas
e não pagas, em verdade, o valor refere-se a despesas contratadas em 16/08/2018 e pagas após
a eleição.
O art. 35 da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece o seguinte:
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299)
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

Num. 43489418 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas,
hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa para
a rejeição das contas do candidato
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação
e às fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do
Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação
dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por
ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar
as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Por sua vez, o art. 38, § 1º, prevê que:
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão
ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do
caput do art. 3º desta resolução.
§
1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.
[...]
No caso, constou no parecer conclusivo que as despesas acima referidas foram lançadas na
prestação de contas com data de contratação em 16/08/2018, sendo as notas fiscais emitidas
posteriormente:

Num. 43489418 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Ainda, apontou o órgão técnico que foram apresentados comprovantes de transferências
bancárias ao fornecedor que somam R$ 1.157.855,00 por meio da conta corrente nº 55-8,
agência nº 3184-4, do Banco do Brasil, destinada a movimentação de recursos do Fundo
Partidário, sendo:
Para o valor restante de R$ 92.145,00 foram apresentados comprovantes bancários de
pagamentos de tributos, sem a apresentação da guia de recolhimento (GRU).
De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data da sua contratação,
independentemente da realização do pagamento. Ainda, referidos gastos devem estar
integralmente quitados até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral e
comprovados por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa.
Depreende-se, portanto, que o procedimento de pagamento de dívidas contraídas no curso da
eleição, mas não pagas, com previsão no art. 35, § 1º e 38, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017,
não foi observado devidamente, pois as notas fiscais foram apresentadas em data muito posterior
à eleição e não na data de sua efetiva contratação, como determina o art. 35, § 6º da Res.-TSE
nº 23.553/2017.
Embora o valor da irregularidade corresponda a 9,4% dos recursos totais de campanha, o valor
absoluto mostra-se relevante, já que atingiu R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta
mil reais). Além disso, vê-se que as notas fiscais 59, 63, 68 e 70 foram apresentadas apenas em
16/05/2019, 26/08/2019, 10/12/2019 e 18/12/2019, o que impossibilitou a fiscalização da
prestação de contas no prazo legal.
Destaca-se, novamente, que a última nota fiscal no valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e
cinco mil reais) foi apresentada tão somente em dezembro de 2019, mais de ano após o prazo de
entrega da prestação de contas, desatendendo em muito o limite previsto no art. art. 35, § 1º c/c o
38, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, o que não permite a simples aposição de ressalva, sob
pena de esvaziar a fiscalização de qualquer prestação de contas nos prazos exigidos pela
Resolução.
Entretanto, registre-se que, embora os pagamentos tenham ocorrido em data muito posterior à
eleição, as notas fiscais juntadas efetivamente demonstram que se tratava de despesas
relacionadas à eleição, de forma que não vislumbro razão à devolução do valor ao Tesouro
Nacional, porque regularmente comprovada a despesa.

Num. 43489418 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
A propósito, o C. Tribunal Superior Eleitoral fixou orientação no sentido de afastar a necessidade
de recolhimento do valor de dívida de campanha ao Tesouro Nacional por não se tratar de
recursos de origem não identificada:
Direito Eleitoral. Eleições 2018. Recurso Especial Eleitoral. Prestação de contas.
Deputado Federal. Dívida de campanha. Inexistência de obrigação de devolução da
quantia ao Erário. Rejeição das contas. Negativa de Provimento. 1. Trata–se de
recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do TRE/MS que desaprovou as
contas de candidato ao cargo de deputado federal nas Eleições 2018. 2. Na origem,
o TRE/MS, por unanimidade, concluiu haver irregularidades graves na prestação de
contas, notadamente dívidas de campanha no montante de R$ 110.422,50 (cento e
dez mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), que não foram
assumidas pelo órgão partidário nacional. No entanto, deixou de determinar a
devolução deste valor ao Tesouro Nacional, por não considerar que se tratasse de
utilização de recurso de origem não identificada. 3. Propõe–se o acolhimento da
tese recursal no sentido de que seja determinada, além da desaprovação das
contas, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia referente às dívidas de
campanha, pelos seguintes fundamentos: (i) a infringência ao art. 35 da Res.–TSE
nº 23.553/2017 impede que a Justiça Eleitoral controle a regularidade da
movimentação financeira do candidato, logo o pagamento das despesas, se
realizado, será com recurso cuja origem não estará comprovada nos autos da
prestação de contas; e (ii) à luz da interpretação sistemática da legislação, é devido
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor referente aos débitos de campanha
não quitados e não assumidos pelo partido político, porque não foi comprovada a
procedência das verbas a serem futuramente utilizadas, caracterizando–as como
recurso de origem não identificada. 4. Contudo, não há respaldo normativo para
determinar o recolhimento de dívida de campanha ao Tesouro Nacional como se de
recursos de origem não identificada se tratasse. 5. Isso porque (i) a assunção da
dívida pelo partido não é um procedimento obrigatório e, tampouco, afasta a
possibilidade de que o candidato obtenha diretamente os recursos para quitar as
obrigações junto aos fornecedores; (ii) incabível considerar como de "origem não
identificada" recursos que sequer foram captados, pois significaria, em última
análise, impedir o candidato de quitar a obrigação pela qual responde pessoal e
individualmente; e (iii) a medida apenas agrava o problema detectado pelo Relator,
pois o candidato terá que duplicar o esforço de arrecadação de recursos junto a
fontes não controladas pela Justiça Eleitoral, para, além de pagar fornecedores,
realizar o recolhimento ao Tesouro. 6. Nego provimento ao recurso especial
eleitoral.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Relator(a) designado(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data
30/03/2022)
Portanto, a irregularidade relativa ao pagamento de despesas pagas após a eleição impõe a
desaprovação das contas, mas sem a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro

Num. 43489418 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Nacional, porque regularmente comprovada a despesa.
II.vii - Sanção ao partido político
Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a aplicação de
sanção, na forma definida pelo art. 77, III, § 4º e 6º da Res.-TSE nº 23.553/2017:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
[...]
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;
[...]
§ 4º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
[...]
§ 6º A sanção prevista no § 4º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação.
No caso, considerando que a agremiação recebeu uma média mensal de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) ao longo de 2021 (ano não eleitoral), conforme se verifica de informações
obtidas no TSE, bem como considerando a irregularidade referente ao pagamento de despesas
após a data da eleição, irregularidade essa que acabou por inviabilizar a fiscalização das contas
no prazo legal, mas não descuidado, por outro lado, que ainda assim o partido logrou comprovar
ter se tratado rgrtivamente de pagamento de obrigacões de campanha com recursos oriundos do
Fundo Partiário, é mister a aposição da sanção de suspensão de quotas do fundo partidário pelo
prazo de 1 mês de recebimento, que poderá ser parcelada em 4 (quatro) meses, a fim de não
comprometer a atividade partidária ordinária do PSD em âmbito estadual, montante esse que se
revela razoável e proporcional.
CONCLUSÃO

Num. 43489418 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 14/12/2022 17:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417343125200000042453639
Número do documento: 22121417343125200000042453639
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:42:52
Por todo o exposto, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual Partido Social
Democrático - PSD relativa às eleições de 2018, determinando a suspensão do repasse da quota
de 1 (um) mês de Fundo Partidário, parcelada em 4 (quatro) meses, conforme disciplina o art. 77,
§§ 4º e 6º da Res.-TSE 23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre, no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico), a decisão que determinou o desconto no repasse de
quotas resultante da aplicação da sanção, nos termos do § 9º do art. 77 da Res.-TSE nº
23.553/2017.
JOSÉ RODRIGO SADE- relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602685-48.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do REQUERENTE: YANKA CRISTINE BARBOSA -
PR106091, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA -
PR63569-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - INTERESSADOS: CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR, MARCIO FERNANDO NUNES - Advogados dos INTERESSADOS: JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA
COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.